Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. CRITÉRIOS ALTERNATIVOS PARA JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido, constituiu título executivo judicial e fixou critérios para incidência de correção monetária e juros de mora, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição no dispositivo da sentença, decorrente da fixação de critérios distintos e alternativos para o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, e suas consequências quanto à validade do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que, ao acolher integralmente o pedido, estabelece critérios diversos e logicamente inconciliáveis para a incidência de juros de mora e correção monetária incorre em contradição que compromete a clareza e a exequibilidade do comando condenatório.
4. A fixação de marcos iniciais alternativos, sem definição de critério de prevalência, inviabiliza a correta execução do título judicial, configurando vício que ultrapassa a mera contradição interna sanável por embargos de declaração.
5. A deficiência do julgado caracteriza error in procedendo e afronta o dever constitucional de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, e do art. 489, §1o, do CPC, impondo a declaração de nulidade da sentença, ainda que ausente provocação específica na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 489, §1o.